Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcus Vinícius Limeira Costa em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que indeferira o requerimento administrativo que formulara visando a redução da carga horária à qual está submetido como ocupante do cargo de Médico da Família e Comunidade da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, de molde a compatibilizá-la com a jornada de 60 (sessenta) horas semanais prevista para participação em programa de residência médica para o qual restara aprovado, perfazendo o total de 80 (oitenta) horas semanais. Inconformado com o pronunciamento administrativo, objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de reduzir, e manter, a carga horária da jornada laboral que cumpre a 20 (vinte) horas semanais, até 30/03/2024, data prevista para o encerramento da residência médica para a qual lograra aprovação, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que é servidor público efetivo desde 2017, ocupante do cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, especialidade de Medicina da Família e Comunidade, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no qual ingressara via de concurso público. Pontificara que, em 1o/03/2021, recebera carta de apresentação da Escola Superior de Ciências da Saúde, após convocação para efetivação de matrícula no programa de residência médica na especialidade Ortopedia e Traumatologia, com previsão de início do período letivo em 31/03/2021 e término em 30/03/2024. Esclarecera que, diante da notícia de aceitação no programa, procedera, de imediato, aos trâmites exigidos pelo edital do programa para confirmação da matrícula, requestando redução de sua carga horária para 20 (vinte) horas semanais e exoneração do cargo em comissão de Gerente de Serviços de Atenção Primária que ocupava. Registrara que tais imposições decorrem do estabelecido na Portaria no 493/2020, a qual, no artigo 149, do Anexo I, estabelece carga horária máxima de 80 (oitenta) horas semanais para o servidor efetivo, incluindo as 60 (sessenta) horas semanais do programa de residência médica, encontrando previsão também no preceituado pelo artigo 2o da Portaria no 163/2013. Aduzira que o correlato processo administrativo que iniciara em 30/03/2021 (processo SEI no 00060-00150264/2021-22) obtivera manifestação favorável do Superintendente da Região de Saúde Central da Secretaria de Saúde, entretanto, antevendo possível delonga no desenlace do processo administrativo, requisitara abono e, logo após, férias, pelo interregno compreendido entre 13/05/2021 a 11/06/2021, o que, havendo sido deferido, permitira a compatibilidade de exercício do cargo efetivo com a frequência na fase incipiente de residência médica. Consignara que, conquanto assegurada a compatibilização da jornada para participação em programa de residência médica, nos moldes do estabelecido na Portaria no 163/2013, o pedido restara negado pela Subsecretária de Gestão de Pessoas e, em sede de pleito de reconsideração, indeferido pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Pontuara que, diante desse provimento negativo e porquanto esperava resolver o imbróglio até a data de 11/06/2021, último dia de suas férias, tornara-se incontornável a necessidade de judicialização da controvérsia, único meio vislumbrado para assegurar a oportunidade de aperfeiçoamento profissional, uma vez esgotados os recursos na via administrativa. Asseverara que a questão revestira-se de maior urgência após haver sido notificado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, no dia 31/05/2021, de que suas atividades de Residência deveriam ser interrompidas “até que o requerente resolva sua situação funcional como servidor”[1]. Sustentara que esta pretensão mandamental cuida unicamente de controle de legalidade na aplicação das normas provenientes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal relacionadas à regulamentação de residência médica do Governo do Distrito Federal e da participação dos seus servidores efetivos nos correlatos programas de especialização, não versando, lado outro, sobre requisição de horário especial para exercício de cargos, suspensão de contrato, e tampouco de requerimento de licença sem vencimento, não contemplando qualquer controvérsia amparada pelo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Verberara que a Portaria no 163/2013 constitui o regramento normatizador da carga horária do servidor efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que participa de programa de residência médica, ressoando a norma mais específica aplicável ao caso, uma vez que fora editada para compatibilizar o aperfeiçoamento profissional dos quadros médicos do GDF com a carga horária dos programas de residência médica, inclusive daqueles cuja carga horária contratual, tais quais os que exercem a especialidade Medicina da Família e Comunidade, é de 40 horas (art. 6o, no seu § 5o, da Lei Distrital 3.323/2004). Apontara que o termo “deverá”, contido no artigo 3o da Portaria em testilha, está direcionado à Administração Pública, e não ao servidor, exegese que ressoaria robustecida pela textualidade dos “Considerandos” que prefaciaram a norma individualizada. Afirmara que, de sua literalidade, ressoa possível concluir-se que a norma possui por finalidade melhorar a qualidade do serviço de saúde prestado pelo GDF, viabilizando o acesso dos servidores ao aperfeiçoamento profissional dos programas de residência, buscando compatibilizar a carga horária dos futuros residentes com a jornada de servidor, consoante exigência do TCDF, de modo a que não se imponha ao médico jornada extenuante, hábil a comprometer a qualidade do atendimento que presta à população. Defendera que, ademais, desponta revogada, na portaria, a possibilidade de mero afastamento da carga horária, conforme se apreende do preceituado no artigo 2o, §1o, portanto, sem redução salarial, implicando a redução de carga horária, modulação proporcional da remuneração. Agitara a inviabilidade de se alegar, lado outro, que a carga horária contratual/legal de 40 (quarenta) horas prevista para o médico em exercício da especialidade de Medicina da Família e da Comunidade sobrepor-se-ia à Portaria no 163/2013, porquanto a norma específica possui plena aplicabilidade ao regulamentar a lei. Arguira que, na espécie, todos os requisitos previstos restaram preenchidos para subsunção do fato à norma, pois é servidor estável, fora aprovado para programa de residência médica iniciado em 31/03/2021, restara exonerado do cargo em comissão que ocupava na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e possui conduta exemplar. Arrazoara que a decisão denegatória prolatada pelo Secretário de Estado de Saúde lastreara-se em suporte analítico defeituoso, em conflito com a jurisprudência desta Casa de Justiça, negando vigência à Portaria no 163/2013, donde ressoaria evidenciada a ilegalidade do ato administrativo mencionado. Tecera considerações acerca dos objetivos do programa de residência médica e sua identificação com a atuação do médico lotado em Unidade Básica de Saúde, aludindo ao teor da Resolução no 22/2019, do Ministério da Saúde, que aprova a matriz de competências dos Programas de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia. Verberara que, a par do princípio da legalidade, o acolhimento da pretensão atenderia ao princípio da primazia do interesse público, uma vez que permanecerá prestando assistência médica sem descontinuidade e, ao final da residência, a população contará com profissional mais qualificado e novamente atuando em jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Aduzira que a inobservância desse primado implica incursão em abuso de autoridade, pela Administração Pública, uma vez que os atos administrativos devem exibir motivação legítima e idônea, impondo que sejam controlados judicialmente. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face do impedimento imposto de participação no programa de residência médica, estando a argumentação que alinhara revestida de relevância e, outrossim, evidenciado o risco ao resultado útil do processo, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. A inicial viera acompanhada de documentos, tendo sido a impetração, conquanto volvida em desfavor de ato de Secretário de Estado, endereçada a Juízo Fazendário, o qual, afirmando sua incompetência, determinara a redistribuição da ação constitucional[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcus Vinícius Limeira Costa em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que indeferira o requerimento administrativo que formulara visando a redução da carga horária à qual está submetido como ocupante do cargo de Médico da Família e Comunidade da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, de molde a compatibilizá-la com a jornada de 60 (sessenta) horas semanais prevista para participação em programa de residência médica para o qual restara aprovado, perfazendo o total de 80 (oitenta) horas semanais. Inconformado com o pronunciamento administrativo, objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de reduzir, e manter, a carga horária da jornada laboral que cumpre a 20 (vinte) horas semanais, até 30/03/2024, data prevista para o encerramento da residência médica para a qual lograra aprovação, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do ato administrativo que desacolhera a pretensão de redução da jornada exercida pelo impetrante no cargo de Médico da Família e da Comunidade, de modo a que seja estabelecida temporariamente em 20 (vinte) horas semanais, compatibilizando-a à carga horária prevista para a frequência ao curso de residência médica ministrado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, resolução empreendida ao fundamento de impossibilidade de retração de carga horária para a especialidade exercida pelo impetrante, porquanto não se trata de opção elegível pelo servidor. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança dos fundamentos alinhados e plausibilidade do direito subjetivo invocado pelo impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, não sobejando possível que seja assegurada ao impetrante imediata redução da jornada à qual está submetido como detentor do cargo de Médico da Família e Comunidade, como forma de viabilizar sua frequência no programa de residência médica de Ortopedia e Traumatologia para o qual lograra aprovação. Do detido cotejo dos autos sobressai incontroverso que o impetrante, a par de exercer o cargo efetivo de Médico, especialidade Medicina da Família e Comunidade, com jornada laboral prevista de 40 (quarenta) horas, lograra ser convocado para participação no programa de Residência Médica, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais. Sobreviera, na sequência, determinação de indeferimento de sua matrícula no programa de residência médica e de interrupção das atividades vinculados ao curso de especialização, em virtude da incompatibilidade de carga horária, se somadas ambas as jornadas, e, ademais, em razão da circunstância de o impetrante ocupar cargo comissionado perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal[3]. Conquanto tenha o impetrante pedido exoneração do cargo em comissão que ocupara, sua pretensão de redução da jornada exercida como médico efetivo restara indeferida. A resolução assim empreendida, ao menos sob perfunctório exame possível nessa sede incipiente, não se evidenciara equivocada. À margem de qualquer discussão acerca de eventual regime de exclusividade previsto para cargo de Médico da Família e Comunidade e para a participação em programa de residência médica, deve ser consignado, de início, não se olvidar que a Portaria no 163/2013, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, apresenta comando normativo autorizador da cumulação de exercício de cargo efetivo de médico com participação em programa de residência médica, estabelecendo que a carga horária total não poderá ultrapassar 80 (oitenta) horas semanais. Confira-se, por pertinente, a textualidade dos dispositivos insertos em aludido normativo, litteris: “(...) Art. 1o Normatizar a carga horária do servidor efetivo da SES que se inscreva para participar em Programa de Residência Médica e de outras residências profissionais. Art. 2o A carga horária máxima do servidor efetivo acumulada com a de participação em programa de residência Médica não deverá ultrapassar a 80 (oitenta) horas semanais. §1o O servidor ocupante de cargo efetivo, participante de Programas de Residência Médica da SES-DF ficam obrigados a comprovar, anualmente, a compatibilidade de horários, de forma análoga aos servidores que acumulam licitamente cargo público, nos termos do §3o do art. 46 da Lei Complementar no 840/2011. §2o Cabe à chefia imediata e ao superior hierárquico do servidor ocupante de cargo efetivo a responsabilidade pela verificação do limite disposto no caput deste artigo e a análise da ocorrência de registros concomitantes nas duas lotações (Cargo Efetivo e Residência Médica), sob as penas da lei. §3o Ao servidor, ocupante de cargo efetivo, participante de Programas de Residência em Área Profissional da SES-DF é vedado o exercício concomitantes de duas lotações (Cargo Efetivo e Residência de Área Profissional), nos termos do §2o do art. 13 da Lei no 11.129/2005. (Texto incluído pela Portaria no 43, de 19/03/2015). Art. 3o O servidor com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para cursar o programa de Residência Médica deverá ter sua carga horária reduzida para 20 (vinte) horas semanais; § 1o - Quando o interesse for predominante do serviço, será concedido afastamento parcial de carga horária; (Revogado pela Portaria no 43, de 19/03/2015) § 2o Quando o interesse for predominante do servidor: a - Se a carga horária de trabalho semanal for por regime opcional deverá ser solicitada retratação, retornando à carga horária contratual; b - Se a carga horária for por regime contratual, apenas o servidor estável deverá inscrever-se em programa de residência considerando a possibilidade de usufruir de afastamento por meio de Licença sem Vencimento; § 3o O afastamento será solicitado pelo servidor com base nos dispositivos legais que normatizam a dispensa de ponto. (...)” (sem grifos no original) À luz da regulamentação individualizada, sobeja a possibilidade de cumulação de exercício do cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e frequência em programa de residência médica, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade de carga horária, que não poderá sobrexceder a 80 (oitenta) horas semanais. Ademais, aludido normativo estabelecera que, na hipótese de jornadas incompatíveis, ressoa necessária a redução da carga horária semanal exercida pelo servidor estável, caso se trate de regime opcional, consoante desponta irrefragável da literalidade do preceituado em seu artigo 3o, § 2o, alíneas “a” e “b”. Quanto ao ponto, imperioso registrar que, a princípio, poder-se-ia cogitar inserir-se a questão no âmbito da discricionariedade afeta à Administração Pública, notadamente porque a norma alude a situação de prevalência de interesse do serviço. À luz dessa particular perspectiva, a redução da jornada semanal do servidor médico participante de programa de residência médica, portanto, no seu interesse predominante, e não do serviço público, estaria condicionada à realização de juízo de oportunidade e conveniência pela administração pública, não importando nem se qualificando como direito subjetivo assegurado ao servidor. Sob essa realidade é que, não divisando a Administração oportunidade e conveniência na concessão da redução de jornada do impetrante, não o assistiria direito à obtenção da modulação pela via jurisdicional. A modulação de carga horária, diante dessa realidade, implicaria não em controle da legalidade do ato que indeferira o afastamento, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao administrador. Esse é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se afere do aresto adiante ementado: “ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. MÉDICA. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO OU REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a autora, ocupante do cargo de Médica da Família e Comunidade na Secretaria de Saúde do DF, com o cumprimento de 40 horas semanais, pretendeu participar de Programa de Residência Médica, com jornada de 60 horas semanais. Inviável a cumulação, realizou pedido administrativo para licenciamento do cargo efetivo sem remuneração e, na esfera judicial, repetiu-o e acrescentou pedido alternativo de redução da jornada para 20 horas semanais, para o fim de participar do programa de especialização. 2. Não há nos autos a decisão sobre o requerimento administrativo - não obstante o tempo transcorrido, que indica o desfecho daquele pedido administrativo realizado, a autora e recorrente não juntou aos autos o resultado final, não obstante a possibilidade de fazê-lo, a teor do art. 435 do CPC/2015[1]. 3. Por outro lado, antes da solução do requerimento administrativo, a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal já havia indicado que: "(...) Considerando a ampliação da demanda para a especialidade MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE nesta região, em virtude da Conversão para o modelo ESF, conforme portarias 77 e 78 desta SES-DF, de 15/02/17. Considerando que esta região de saúde ainda persiste em avançar no processo de conversão, e que o plano de conversão apresentado a esta superintendência alcança 72% de cobertura por equipe ESF ate meados de 2018. Havendo, ainda, demanda para ampliação da cobertura por equipe ESF, a fim de se melhor assistir à população desta região. Não há como esta diretoria analisar tal concessão de LICENCA SEM VENCIMENTO, sem considerar o aumento da necessidade de incorporação de médicos de família e comunidade na APS Oeste. Diante do exposto, submetemos o referido requerimento a esta Superintendência, apos analise desta diretoria de atenção primária com sugestão pelo indeferimento do pleito. (...)." (ID 5892804 - pag. 5, grifei) 4. Da análise dos elementos constantes dos autos, não resta evidenciada nenhuma ilegalidade, a demandar ajuste judicial. 5. O deferimento ou indeferimento do pleito autoral demanda análise pelo Administrador, para verificação da oportunidade e conveniência da concessão do benefício ao servidor, não cabendo ao Judiciário sobrepor-se ao Executivo, para resolver tal questão, sob pena de se atentar contra o Princípio da Separação dos Poderes e cometer equivocada ingerência nos critérios administrativos inerentes à função Administrativa. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015. [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” (Acórdão 1159600, 07489447920178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, entrementes, a análise da pretensão sequer perpassa pela verificação de discricionariedade da Administração Pública, pois a norma específica regulamentadora da matéria e içada como lastro para a pretensão aviada dispõe de forma cristalina sobre a viabilidade de redução da jornada laboral do médico efetivo, desde que a carga horária exercida tenha decorrido de opção realizada pelo servidor. Alinhado esse registro, sobeja que, conquanto a legislação de regência, que criara a Carreira Médica no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, veicule a possibilidade de o profissional médico optar pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais[4], na hipótese em apreço afere-se que o impetrante ocupa o cargo de médico, na especialidade Medicina de Família e Comunidade, que encontra regulamentação específica na Lei Distrital no 3.323/04, impondo à Administração Pública estrita observância ao nela preceituado. A regulamentação legal em testilha estabelece, em seu artigo 6o, §5o, que “Será de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de médico, especialidade medicina da família e comunidade, lotados e em exercício nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Federal.” Desponta inexorável, pois, da textualidade do dispositivo, que o cargo ocupado pelo impetrante obedecerá a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, não existindo previsão de possibilidade de alteração da jornada laborativa. A par dessa constatação, afere-se que o edital regulamentador do certame do qual participara o impetrante para ingresso no cargo que ocupa trouxera previsão consentânea com essa normatização, igualmente estabelecendo carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de médico, especialidade “Família e Comunidade (Código 851)”[5]. Sob essa realidade, sobressai inexorável que a carga horária laboral exercida pelo impetrante fora estabelecida não por opção, mas por força do fixado na legislação de regência, inserindo-se nesse espectro o edital regulador do concurso de que participara, não sobejando possível sua modulação nos termos da regulação contida na Portaria no 163/2013, aplicável a hipótese dissimile. Merece ser consignado que, ao revés do defendido pelo impetrante, a elucidação da controvérsia não demanda a aferição de hierarquia das normas incidentes à espécie, pois, diversamente do agitado, inexiste conflito entre os diplomas regulamentadores, mas verdadeira justaposição de seus conteúdos normativos. Aliás, sob essa ótica, o ato regulamentador editado pela administração é que se afigura em descompasso com o legislado ao não dispor casuisticamente sobre situações em que a jornada laborativa deriva de previsão legal. Com efeito, conquanto alegue o impetrante que a lei de reestruturação da carreira médica do Distrito Federal – Lei no 3.323/04, ao estabelecer jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, não deveria prevalecer sobre a Portaria no 163/13, que autoriza a redução de carga horária para viabilizar a frequência do profissional a programa de residência médica, pois que o normativo administrativo institui regulamentação especial em relação à lei, a construção exegética que realizara não se sustenta ao cotejo dos normativos em testilha. É que, diversamente do apreendido pelo impetrante, a Portaria no 163/2013 não autoriza, indistintamente, a qualquer profissional médico, a redução da carga horária, mas o faz quanto àqueles que exercem jornada de 40 (quarenta) horas semanais por opção. Demais de tudo, e isso se afigura elementar, no conflito entre as normas, sobrepuja o legislado pelo poder competente, pois é o que ostenta natureza de lei formal e material. O normativo, em verdade, é que está a merecer ajuste de forma a contemplar situação em que a carga honorária do servidor está inscrita em lei, tornando inviável sua retratação mediante criação administrativa. Sequer o princípio de hermenêutica avocado, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a genérica, socorre o impetrante, pois, em verdade, a Lei no 3.323/04 dispõe especificamente sobre a jornada do cargo que ocupa, tornando inviável que haja modulação via de ato administrativo inferior. Aliás, sequer em derivando a jornada laborativa de construção contratual subsiste direito subjetivo à redução para frequência a curso de residência médica. Do detido cotejo da Portaria no 163/13, notadamente seu artigo 3o, §2o, alíneas “a” e “b”, inviável realizar-se interpretação diversa da literalidade do preceituado, que estabelece a possibilidade de retratação de carga horária ao servidor cuja jornada majorada decorra de opção por ele realizada; de outra parte, quanto ao servidor que exerça jornada fixada em regime contratual, deverá considerar a possibilidade de afastamento do cargo via de licença sem vencimento, e, exatamente em razão dessa previsão, destacara que somente será permitida a frequência ao programa de residência médica por servidor estável. Aliado a aludidos regramentos, sobeja a ressalva contemplada pelo preceptivo em tela (§2o), ao enunciar que as hipóteses das quais trata versam sobre a redução de jornada laborativa em virtude do interesse preponderante do servidor, quando deverão ser observadas as condições pontuadas (alíneas “a” e “b”). E, no caso, o interesse na redução de jornada é exclusivo do impetrante, pois a residência para a qual se habilitara não condiz com as especialidades afetas ao cargo que ocupa atualmente, não subsistindo interesse da administração em que frequente o curso de especialização, conforme manifestado pelo impetrado sob critérios de oportunidade e conveniência, a par da inviabilidade legal do postulado. Diante desse cenário, a par de não vislumbrada a antinomia das normas regulamentadoras da matéria, que, ao revés, complementam-se, o que sobeja é a impossibilidade de se desconsiderar as normatizações nelas veiculadas, autorizando-se a modulação de carga horária para hipótese não prevista legalmente, em verdade, situação vedada legalmente. Sob essa moldura ressoa que o aduzido pelo impetrante resta desguarnecido de verossimilhança, devendo prevalecer, em princípio, o decidido pela Administração, porquanto não se divisa direito subjetivo à redução de jornada na forma postulada. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, consoante alinhado, é bem verdade que os atos administrativos também são dotados de sindicabilidade, passíveis, portanto, de controle judicial quando em confronto com lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar da segurança almejada por não se divisar, até o momento, qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara o impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o Distrito Federal, ademais, para, querendo, integrar a relação processual naquele mesmo prazo. Prestadas ou não as informações e escoado o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça Intimem-se Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26159583, p. 04 (fl. 07). [2] - ID Num. 26159600 (fls. 260/262). [3] - ID Num. 26159586 (fls. 21/22). [4] - Lei no 2.585/2000 – “Art. 5o É de vinte horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira de que trata esta Lei. § 1o Os ocupantes de cargos efetivos integrantes da Carreira de que trata este artigo poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de quarenta horas semanais, desde que não haja legislação impeditiva, observados o interesse da Administração e a disponibilidade orçamentária e financeira. § 2o A opção de que trata o parágrafo anterior poderá ser revertida, de acordo com o interesse da Administração ou do servidor, mediante manifestação formal específica. § 3o A opção pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de vinte horas semanais, observados, para este fim, os valores dos vencimentos básicos fixados na tabela constante do Anexo II desta Lei.” [5] - ID Num. 26159597, pp. 18/19 (fls. 220/221).